Tribunal: STF
Processo: HC 187601
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Emerson Miguel Petriv, apontando como autoridade coatora a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Paraná.
    O eminente Ministro Luiz Fux indeferiu a liminar e bem relatou a matéria suscitada nos autos:
    “Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Paraná, in verbis: 
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA. IMPUTAÇÃO CONFORME ART. 138 DO CÓDIGO PENAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA AMPARADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. PROVA SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. INTENÇÃO DE IMPUTAR FALSAMENTE FATO DEFINIDO COMO CRIME. LIBERDADE DE IMPRENSA QUE NÃO CONSTITUI DIREITO ABSOLUTO. PRECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo Juizado Especial Criminal à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 138 do Código Penal, tendo sido a pena substituída por prestação de serviços à comunidade. 
    Em sede de apelação, a defesa pugnou pela absolvição do paciente, em razão da alegada inexistência de dolo. Contudo, a Turma Recursal negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de origem, nos termos da ementa supratranscrita. 
    Sobreveio o presente mandamus, no qual se sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na existência de nulidades processuais. 
    Narra a inicial que “o feito de origem, Queixa-Crime, inicialmente processado no Juizado Especial Criminal de Cambé/PR, foi enviado para Vara Criminal de Cambé/PR após a Magistrada sentenciante declarar a incompetência absoluta do juízo, admitindo a incidência da causa especial de aumento e pena prevista no art. 141, inciso III, do Código Penal na particularidade do instrumento do crime ser o FACEBOOK”. Posteriormente, a Vara Criminal de Cambé também se declarou incompetente, ante a inércia do querelante que não aditou a queixa-crime, e devolveu os autos ao Juizado Especial. 
    A defesa afirma que o paciente não foi “intimado da decisão exarada da Vara Criminal que pelo não aditamento da Queixa-Crime, e sob o pretextado de evitar litispendência (!) e decisões conflitantes (!) declinou da competência para o Juizado Especial Criminal, que anteriormente se declarou absolutamente incompetente por motivo diverso”. 
    Argumenta que “a falta de aditamento da Queixa-Crime perante o juízo competente é renúncia do direito” e, portanto, “o Paciente foi condenado em processo inexistente”. 
    Entende, ainda, que “frente à impertinência da motivação e à incompetência do juízo de primeiro grau para definir competência e/ou jurisdição, à não instauração de conflito de jurisdição e porque não houve juízo de retratação posterior á autodeclaração de incompetência absoluta a sentença condenatória foi proferida por órgão destituído de jurisdição no processo”. 
    Prossegue alegando que “não bastasse a falta de intimação da decisão da Justiça Comum que declinou a competência e da restituição do processo para o Juizado Especial Criminal, o Paciente não foi intimado para se manifestar do parecer ministerial pugnando a condenação”. Entende, destarte, que ocorreu causa de nulidade absoluta da referida ação penal. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis: 
    “Face ao exposto requerem os Impetrantes se dignar Vossa Excelência de conceder liminar suspendendo a tramitação da Queixa Crime 0003096- 09.2015.8.16.0056 originária do Juizados Especial Criminal de Cambé, Paraná, e os efeitos da condenação até julgamento definitivo do remédio heroico em mesa. 
    No mérito, requer seja confirmada a liminar, e concedida a ordem extinguindo a Queixa Crime 0003096- 09.2015.8.16.0056 originária do Juizados Especial Criminal de Cambé, Paraná, determinando-se a baixa de todos os registros de sua instauração”. 
    Examinados os autos, decido.
    Como visto do aresto impugnado, as teses suscitadas na presente impetração não foram alvo de deliberação pela instâncias antecedentes. 
    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
    É certo, ainda, que este Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que, em se tratando de alegada nulidade, cabe à parte tido por prejudicada “suscitar sua irresignação na primeira oportunidade a falar nos autos.” (HC nº 133.476, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 27/6/16)
    Perfilham esse entendimento os seguintes julgados:
    “[A] nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão.” (RHC nº 107.758, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 27/9/11)
    “O defensor dativo foi intimado pessoalmente do resultado do julgamento da apelação e não arguiu, por meio dos instrumentos processuais cabíveis, a nulidade suscitada nesta impetração. 3. Preclusão da matéria com o trânsito em julgado da apelação. 4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida.” (HC nº 102.077, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/4/14)
    “Alegação de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, ao argumento de falta de intimação pessoal do Defensor Público para a sessão de julgamento do recurso em sentido estrito. 4. Inércia da defesa: transcurso de mais de 3 anos entre o trânsito em julgado do acórdão da Corte Estadual e a impetração de habeas corpus perante o STJ. Reconhecimento da preclusão. Nulidade relativa. Precedentes do STF. 5. Ordem denegada.” (HC nº 114.544, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/11/13)
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente